Tribunal: TJMT
Processo: 0007501-23.2014.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007501-23.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusula Penal, Compra e Venda, Compromisso, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADAIR SPAGNOL - CPF: 614.723.529-04 (EMBARGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0005-98 (EMBARGANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007501-23.2014.8.11.0037

EMBARGANTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

EMBARGADO: ADAIR SPAGNOL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE CULPA DO DEVEDOR NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 408 DO CC –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007501-23.2014.8.11.0037

EMBARGANTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

EMBARGADO: ADAIR SPAGNOL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante.

Ela alega omissão no acórdão quanto
à anuência dos riscos assumidos pelo recorrido, nos termos do art. 393 do CC, sendo responsável pelos prejuízos resultantes de fortuito e força maior, diante da liberdade e autonomia em realizar o negócio jurídico travado pelas partes, prevalecendo o pacta sunt servanda, a boa-fé objetiva e a liberalidade e autonomia das partes em pactuarem as cláusulas contratuais
(id no 104421479 - Pág. 5)

Prequestiona os artigos 393 do CC quanto a anuência dos riscos oriundos dos prejuízos resultantes de fortuito e força maior e art. 421, 421-A e 422 do CC quanto a boa-fé objetiva, liberalidade, autonomia privada e
pacta sunt servanda.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007501-23.2014.8.11.0037

EMBARGANTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

EMBARGADO: ADAIR SPAGNOL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumpridos os critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Constou no aresto a cláusula relativa ao inadimplemento contratual, a qual aponta que
A mora ou inadimplemento total ou parcial da mercadoria, independente de interpelação, sujeitará o vendedor ao pagamento de uma multa irredutível de 50% sobre o valor da mercadoria faltante, sem prejuízo dos lucros cessantes e demais encargos, inclusive honorários advocatícios, fixados desde logo em 20% sobre o valor do contrato.

Ademais, as cláusulas 6.1 e 8.1 que segundo a embargante afastariam a arguição da alegação de ausência de culpa a justificar a inviabilidade da cobrança da clausula penal fizeram referências à obrigação principal e não à multa. Confira-se:

“6.1 – Esta venda e compra é ajustada em caráter irrevogável e irretratável e considerada desde já perfeita e acabada nos precisos termos do artigo 482 do Código Civil, correndo por conta do (a) VENDEDOR (A) todos os riscos decorrentes de casos fortuitos e força maior até a efetiva entrega do produto ao (à) COMPRADOR(A), que o (a) VENDEDOR (A) se obriga a proceder, no prazo e condições estipulados;”

“8.1 – O presente contrato e irrevogável, obrigando as partes e seus sucessores, correndo por conta do(a) VENDEDOR(A) todos os riscos decorrentes de casos fortuitos e/ou força maior, até a efetiva entrega do produto ao(a) COMPRADOR(A), que o(a) VENDEDOR(A) se obriga a proceder com a primeira mercadoria que colher e/ou receber, respeitados os prazos e condições acima estipulados.

Também foi asseverado que a incidência da cláusula penal de acordo com o art. 408 do CC ocorre apenas nos casos em que o descumprimento ocorrer por culpa do devedor, situação não vislumbrada na lide pois
demonstrado pelo apelado que a plantação da lavoura que daria origem à soja objeto do pacto firmado entre os litigantes apenas não ocorreu porque a Fazenda foi invadida por um grupo denominado “sem terra”.

Assim, ainda que se trate de contrato aleatório, no qual a teoria da imprevisão não é aplicada em regra, a embargante não busca o cumprimento da obrigação principal, mas tão somente da clausula penal, que é indevida nessa situação excepcionalíssima.

Reforçou-se ainda que as cláusulas contratuais
contra legem
não possuem validade, podendo ser objeto de nulidade como no caso, não sendo o princípio da pacta sunt servanda absoluto. Assim, o pretexto de previsão da incidência da multa penal mesmo em caso de inadimplemento, assumindo em caso de fortuito e/ou força maior (cláusulas 6.1, 8.1 e 8.5), não se sustenta
ante o contido no art. 408 do CC.

Diante disso, é flagrante o intuito do embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021